Tribunal: TJBA
Processo: 8020324-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020324-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIVALDO SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, DANIEL SANTOS DANTAS, ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS, CAMILA FONSECA PORTO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE NÃO CREDENCIADA. HONORÁRIOS MÉDICOS. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgia ortopédica, materiais especiais e honorários médicos no valor de R$ 40.000,00, a serem realizados em hospital e por equipe médica indicados pela autora.

2. A agravante sustenta a existência de rede própria e credenciada apta à realização do procedimento cirúrgico, afirmando que o custeio fora da rede contratada possui caráter excepcional, limitado às hipóteses legais de urgência, emergência ou inexistência de prestador disponível.

3. Requer a reforma da decisão quanto à obrigação de pagamento integral dos honorários médicos de profissional não credenciado, com observância dos limites previstos na tabela do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde está obrigada ao custeio integral de honorários médicos de profissional não integrante da rede credenciada; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência pode impor pagamento integral de procedimento realizado fora da rede assistencial contratada sem demonstração de insuficiência da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A Lei nº 9.656/98 admite a limitação contratual da cobertura à rede credenciada, facultando o reembolso de despesas realizadas fora da rede apenas em hipóteses excepcionais, como urgência, emergência ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados ou referenciados.

7. O custeio de procedimentos realizados por profissionais não credenciados não constitui obrigação irrestrita da operadora, devendo observar as disposições contratuais e os limites da tabela praticada pelo plano de saúde.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula contratual que limita o reembolso de despesas médico-hospitalares aos valores previstos na tabela da operadora, inclusive em situações de atendimento emergencial.

9. A realização de procedimento fora da rede credenciada exige demonstração concreta de inexistência ou insuficiência de prestadores aptos ao atendimento na localidade do beneficiário.

10. No caso concreto, não há comprovação inequívoca da impossibilidade de realização do procedimento pela rede própria ou credenciada disponibilizada pelo plano de assistência à saúde.

11. A escolha de equipe médica e unidade hospitalar específica pelo beneficiário, sem demonstração de negativa indevida ou incapacidade da rede credenciada, não impõe à operadora o custeio integral de honorários particulares fora dos limites contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O custeio de procedimento médico realizado fora da rede credenciada possui caráter excepcional e depende da demonstração de inexistência ou insuficiência da rede assistencial disponibilizada pela operadora.

2. É válida a cláusula contratual que limita o reembolso de despesas médico-hospitalares aos valores previstos na tabela do plano de saúde.

3. A escolha de profissional ou hospital não credenciado pelo beneficiário não obriga a operadora ao pagamento integral dos honorários particulares sem demonstração de impossibilidade de atendimento pela rede contratada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020324-49.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VIVALDO SILVA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .